Tribunal: TJDFT
Processo: 0730612-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0730612-02.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEFFERSON DO NASCIMENTO BISPO APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO D E C I S Ã O Na hipótese, foi apresentado recurso de apelação (ID 58765125) por JEFFERSON DO NASCIMENTO BISPO. O apelante pleiteou que lhe fossem concedidos os benefícios de gratuidade de justiça. Não apresentou comprovante de pagamento de preparo, portanto. Em sede recursal, não juntou quaisquer outros documentos a lastrear seu pedido pelos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, o apelante teve o pedido por gratuidade de justiça indeferido por sucessivas vezes no âmbito do presente feito ou recursos correlatos. Na decisão de ID 56643526, dos autos do agravo de instrumento no 0708468-03.2024.8.07.0000, pontuou-se que os documentos inicialmente apresentados pelo agravante não seriam capazes de sustentar o pedido por gratuidade de justiça. Com efeito, no curso do feito de origem não foram apresentados quaisquer outros documentos ou provas que venham a sustentar suposta mudança de entendimento quanto à gratuidade de justiça. Nesse sentido, a Decisão de ID 60026071 indeferiu derradeiramente o pedido por gratuidade de justiça e conferiu prazo ao apelante para que comprovasse o recolhimento do preparo recursal. As certidões de ID 60509873 e 61107914 atestaram que o apelante não apresentou preparo ou recurso à decisão anterior. Portanto, o apelo de ID 58765125 restou deserto e não merece ser conhecido na forma do disposto ao artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, nos moldes do disposto ao artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado da segunda instância e retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator